Tribunal: TJSP
Processo: 0006812-13.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela defesa de Fernanda Correa Barbara contra sentença que a condenou por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado e o pagamento de quinhentos e oitenta e três

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela defesa de Fernanda Correa Barbara contra sentença que a condenou por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado e o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e a fixação de regime mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e na fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. A quantidade de droga apreendida (0,7g de cetamina) não é exorbitante, e não há indícios de que a acusada se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
4. A ré comprovou o exercício de atividade laborativa lícita, não havendo circunstâncias judiciais negativas que justifiquem o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Tese de julgamento: 1. Aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 40, III.
Código Penal, art. 59, art. 33, § 2o, alínea c, art. 44.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp 1431091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14/12/2016.
Apelação Criminal no 1500787-33.2022.8.26.0535, Rel. Des. Freire Teotônio, j. 03/07/2024.
Apelação Criminal no 1502259-53.2019.8.26.0542, Rel. Des. Walter da Silva, j. 16/05/2024.